Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727837-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE HOTEIS DE SAO PAULO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH - Nacional, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de cobrança c/c obrigação de fazer, por si ajuizada em face da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - SP, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a proibição de que a ré, ora agravada, utilizasse o nome e a imagem da agravante, sob pena de multa. Em suas razões, a agravante alega que, em maio de 2019, o seu Conselho Deliberativo, em processo disciplinar interno, aplicou as penalidades de suspensão e, posteriormente, de exclusão da agravada do quadro de associados, uma vez que a esta estaria inadimplente em relação ao pagamento de suas contribuições para a ABIH Nacional. Narra que, não obstante a proibição de utilização do nome e logomarca da ABIH desde a sua suspensão, a agravada insiste em alimentar o seu site, redes sociais e fazer participações em eventos em nome da Associação agravante, ignorando o fato de ter sido excluída dos quadros da Nacional. Defende que, enquanto não houver qualquer deliberação diversa acerca da exigibilidade dos débitos ora discutidos, deve subsistir a decisão interna corporis da Associação no sentido da proibição de exposição da sua imagem, em prestígio ao espírito associativista, ao Estatuto e ao Código Civil. Afirma que o perigo de dano está presente, pois a utilização do nome, logomarca, realização de parcerias e demais negociações em nome da ABIH SP, mesmo após a sua exclusão, desrespeita o Estatuto e demais regras, além disso, desrespeita as demais associações regionais que cumprem suas obrigações de pagamento mensalmente, estimulando a inadimplência. Por fim, alegando estarem presentes os requisitos legais, requer que seja concedida a tutela recursal liminar para determinar que a agravada se abstenha de utilizar o nome “ABIH”, fazer parcerias, utilizar a logomarca e qualquer outra forma de uso do nome, em razão da sua exclusão dos quadros que compõem a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da r. decisão e a confirmação da medida. Preparo regular (ID n.o 13319386). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Na hipótese, entendo que a r. decisão objurgada apreciou com percuciência as circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual transcrevo seus fundamentos, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis: “(...)Não obstante a exclusão da ré dos quadros associativos da autora tenha como consequência lógica a cessação do direito da ré de utilizar o nome e a logomarca que a vinculam à autora, a cautela recomenda, no caso dos autos, que a tutela de urgência pleiteada não seja deferida neste momento, uma vez que os documentos que instruem o processo evidenciam que há uma discussão jurídica entre as partes sobre a existência do débito que é cobrado pelo não pagamento de contribuições associativas, a revelar que o próprio processo de exclusão da ré dos quadros associativos pode estar sendo questionado, inclusive judicialmente. Além disso, não se verifica, no caso dos autos, o risco ao resultado útil do processo, como sustenta a autora. Não há qualquer receio de que o pedido de condenação no pagamento do débito decorrente das contribuições associativas não alcance um resultado útil, se for acolhido ao final, pois a utilização do nome e da logomarca da autora não tem sequer relação de instrumentalidade com o pedido condenatório. Assim, a tutela pretendida a título de urgência não é cautelar, mas antecipada. Mesmo sob a ótica do receio de dano, próprio da tutela antecipada, também não está presente o requisito, já que a autora não refere na inicial qualquer prejuízo concreto que lhe esteja sendo gerado pela utilização do nome e da logomarca pela ré. A alegação de que está havendo ofensa ao seu prestígio perante a sociedade e demais associados não convence, porque não há indicativos de que o nome e a logomarca estejam sendo utilizados de modo a lhe causar vexame ou qualquer outra ofensa mais grave. A questão é se a ré é associada ou não, e se pode ou não usar o nome e a logomarca, o que não está resolvido ainda definitivamente, dada a possibilidade de questionamento judicial dos atos praticados no processo disciplinar. O fato é que não houve demonstração de efetivo prejuízo, que é dispensado, nos termos da Súmula 403 do STJ, invocada pela autora, apenas em caso de pretensão indenizatória.”. Sem grifos no original. É certo que o dano de que se refere os mencionados dispositivos processuais autorizadores da tutela recursal antecipada é exatamente aquele que está na iminência de se concretizar e, com isso, traga um prejuízo irreparável ou de difícil reparação para parte. Fato como o descrito, claramente, não se enquadra na hipótese legal, eis que não há sequer um indicativo de que a utilização do nome e imagem da Associação agravante esteja se dando de forma vexatória e tampouco que tenha incentivado as demais associações regionais a não cumprirem suas obrigações de pagamento. Se esta havendo, ou não, o uso indevido do nome da agravante é questão a ser analisada quando do julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora